Tribunal: TCU
Processo: 009.810/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7733/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.810/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Silva Oliveira (XXX.946.668-XX); Carlos Monteiro (XXX.329.667-XX); Cezar Augusto Cordeiro Cordovil (XXX.942.772-XX); Eduardo Augusto da Veiga (XXX.269.557-XX); Isabel Fujiko Maeda (XXX.889.248-XX); Luiz Fernando Goncalves Araujo (XXX.542.948-XX); Matheus Signor Jacques (XXX.966.730-XX); Nilton Hilario (XXX.408.977-XX); Sandra Soares de Oliveira (XXX.403.278-XX); Vinicius Ortolan (XXX.835.778-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.